Tribunal: STF
Processo: HC 270876
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RECONHECIMENTO DE PESSOA. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RATIFICAÇÃO EM JUÍZO. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM OUTRAS PROVAS. ALEGAÇÃO DE FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO UTILIZADO PARA A CONDENAÇÃO.                           PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE ROUBO PARA O DE FURTO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL SEMIABERTO FIXADO COM BASE EM CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 14.4.2026, por Marcelo Bernardes Brasiel, advogado, em benefício de Gustavo Domingues Travassos, contra decisão pela qual, em 1º.3.2026, o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Habeas Corpus n. 1.075.638.

Na decisão objeto deste habeas corpus, o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, afirmou não haver contrariedade ao art. 226 do Código de Processo Penal na espécie, pois o reconhecimento fotográfico do paciente teria sido confirmado em juízo e corroborado por outras provas produzidas no curso da investigação processual; tampouco ser viável a desclassificação do delito de roubo imputado ao paciente para o de furto, em razão do conjunto probatório da ação penal, que teria corroborado a prática do delito com arma de fogo “para perpetrar a grave ameaça”.

2. O impetrante reitera as alegações afastadas no Superior Tribunal de Justiça de que o reconhecimento fotográfico do paciente teria sido realizado em contrariedade ao art. 226 do Código de Processo Penal, a suscitar a sua nulidade; de que a condenação pelo delito de roubo estaria baseada em “lastro probatório frágil”; e de que não teria sido demonstrada a grave ameaça, o que deveria conduzir à desclassificação para o crime de furto.

Assevera ilegalidade na fixação do regime inicial semiaberto, pois se basearia em circunstância judicial desfavorável, que não teria sido “devidamente reconhecida nem fundamentada na primeira fase da dosimetria, tornando o regime mais gravoso desprovido de base idônea”. Pondera que as condições pessoais seriam favoráveis, por ser o paciente primário, com residência fixa e trabalho lícito.

Estes os requerimentos e o pedido:
“(...) requer-se, liminarmente: 
– a suspensão imediata dos efeitos do acórdão condenatório; 
– a fixação de regime mais brando, compatível com a pena aplicada; 
– ou, subsidiariamente, a concessão de liberdade ao paciente até o julgamento definitivo do presente writ.
(...) a) o conhecimento e processamento do presente habeas corpus; 
b) a concessão da medida liminar, nos termos acima expostos; 
c) no mérito, a concessão definitiva da ordem para: 
c.1) reconhecer a nulidade do reconhecimento fotográfico, por violação ao art. 226 do Código de Processo Penal, declarando-se a invalidade da prova que fundamentou a condenação; 
c.2) consequentemente, absolver o paciente, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, diante da ausência de prova suficiente de autoria;
c.3) subsidiariamente, reconhecer a atipicidade da conduta quanto ao crime de roubo, por ausência de comprovação da grave ameaça, determinando a desclassificação para o crime de furto (art. 155 do Código Penal), nos termos do art. 383 do Código de Processo Penal; 
c.4) ainda subsidiariamente, caso mantida a condenação, reconhecer a ilegalidade na dosimetria da pena, para adequar o regime inicial de cumprimento para outro mais brando, nos termos dos arts. 33 e 59 do Código Penal; 
d) o reconhecimento de que são autoridades coatoras: 
– o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais; 
– o Superior Tribunal de Justiça; 
e) por fim, a expedição de alvará de soltura ou salvo-conduto em favor do paciente, se por outro motivo não estiver preso”.

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 

3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

4. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão pela qual o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Habeas Corpus n. 1.075.638.

Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021). Confira-se também este julgado:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).

5. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia, é de se anotar ter sido o paciente denunciado pela prática do delito de roubo circunstanciado. Consta da denúncia:
“(...) no dia, horário e local acima mencionados, as vítimas Tatiane Clorinda Lopes Navarro, Fernanda da Silva e Aline Neris de Souza Reis, funcionárias da ‘Drogaria Pacheco’, foram surpreendidas pelo denunciado, indivíduo branco, alto, magro, de olhos azuis e que usava um boné, posteriormente reconhecido na Delegacia de Polícia sem sombra de dúvidas, através de Reconhecimento Fotográfico, o qual levantou a camisa, mostrou a arma de fogo que portava na cintura e anunciou o assalto, exigindo que passassem todo o dinheiro do caixa. O criminoso levou a quantia aproximada de R$500,00 (quinhentos reais). 
Após subtrair o dinheiro mediante violência e grave ameaça, com emprego de arma, o indiciado evadiu-se e tomou rumo ignorado. Chamado a depor na Delegacia de Polícia, o delinquente negou os fatos criminosos a ele imputados, muito embora tenha diversas passagens policiais em virtude da corriqueira prática de crimes contra o patrimônio, conforme se depreende de sua Certidão de Antecedentes Criminais (CAC), ora juntada aos autos. 
Desta feita, estando devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do crime, REQUER esta Promotoria de Justiça seja GUSTAVO DOMINGUES TRAVASSOS processado regularmente pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, inciso I, do Código Penal brasileiro”.

6. O juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de Juiz de Fora/MG julgou parcialmente procedente a denúncia na Ação Penal n. 0003938-60.2016.8.13.0145, para condenar o paciente à pena de quatro anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, e dez dias-multa, pela prática do delito de roubo circunstanciado.

A defesa do paciente interpôs a Apelação Criminal n. 1.0000.24.211658-0/001, na qual reiterou as alegações de nulidade na ação penal e ilegalidade na fixação do regime inicial semiaberto, repetidas na presente impetração. A Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais desproveu a apelação criminal, mantendo a condenação do paciente:
“(...) O acusado, na seara extrajudicial (ID.9462866510, p. 25/26), o acusado negou envolvimento no roubo à Drogaria Pacheco em 10/10/2015 e, em juízo (ID.9560358858), reafirmou a negativa e disse não se recordar de onde estava na data dos fatos, confirmando, porém, que dias depois foi detido pelos funcionários do mesmo estabelecimento praticando roubo. 
Entretanto, mostra-se impossível abarcar a versão apresentada pelo réu, já que seu depoimento não encontra respaldo no conjunto probatório, notadamente com as declarações firmes e coerentes das vítimas.
(...) Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, as vítimas, Fernanda da Silva e Tatiane Clorinda Lopes Navarro, ratificaram, as declarações previamente prestadas em sede policial (...).
Ressalta-se que as vítimas, Tatiane Clorinda Lopes Navarro e Fernanda da Silva, após a realização do reconhecimento fotográfico, identificaram de maneira inequívoca Gustavo Domingues Travassos como o autor do roubo. 
Cabe mencionar que, nos delitos contra o patrimônio, praticados, via de regra, na clandestinidade, a palavra da vítima é de fundamental importância.
(...) Noutro norte, é de se gizar que os depoimentos de policiais, especialmente quando colhidos em juízo com respeito ao contraditório e que não foram contraditados, são válidos conforme a doutrina processual penal brasileira.
(...) Portanto, em confronto com a argumentação defensiva, observa-se nos autos um conjunto probatório robusto, obtido tanto em sede policial quanto na fase judicial, que comprova de maneira inequívoca a autoria do apelante no crime a ele imputado. 
Lado outro, pleiteia a defesa, ainda, a desclassificação do delito de roubo para o crime de furto, na modalidade privilegiada, sob o fundamento de que os depoimentos das testemunhas são vagos e não explicitam o emprego de violência ou grave ameaça proferidas pelo acusado 
Todavia, razão não lhe assiste, senão vejamos (...).
In casu, a vítimas, ouvidas, afirmou que foi abordada pelo apelante, que, mediante ameaça, subtraíram a res furtiva. 
Conquanto tenha o réu negado a violência e grave ameaça para tentar subtrair o bem, os relatos da vítima, coerentes entre si e com os depoimentos das testemunhas alhures colacionados, comprovam a elementar do crime de roubo. 
Impossível, portanto, a desclassificação do crime como pretende a defesa, bem como o reconhecimento do privilégio, pois plenamente comprovada a violência e a grave ameaça em face da vítima. 
No tocante à pena-base, nosso ordenamento jurídico adotou o critério trifásico para a fixação da pena, consoante a orientação do art. 68 do CPB (...).
Dessa forma, ao valorar as circunstâncias judiciais no caso concreto, é perfeitamente possível que o julgador, motivadamente, eleve a pena-base. 
O magistrado a quo, apesar de reconhecer a circunstância desfavorável das consequências do crime, fixou-a em 04 (quatro) anos e 10 (dez) dias-multa, no mínimo legal, não havendo razão para alteração.
(...) Noutro giro, considerando a pena e a circunstância judicial negativa, o regime semiaberto, conforme o art. 33, § 3º, do CP, é o adequado”.

Esse julgado foi mantido com a decisão objeto da presente impetração:
“(...) Como cediço, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se mostrado rigorosa quanto à validade do reconhecimento fotográfico, exigindo que este seja corroborado por outras provas colhidas sob o crivo do contraditório e que as formalidades do artigo 226 do CPP sejam observadas para sua plena validade. 
Na hipótese, observa-se do excerto que, além do reconhecimento fotográfico do paciente ter sido confirmado em juízo, a sua condenação está amparada em outros meios de prova colhidas durante a instrução processual, sobretudo em prova testemunhal e declarações das vítimas. Por certo, é inviável na via estreita do habeas corpus desconstituir o fundamento firmado pela instância ordinária, por demandar reexame fático e probatório.
(...) Não prospera o pleito desclassificatório. 
O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente ou alteração de classificação típica em razão de conclusões acerca do contexto fático, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita.
(...) Nesse contexto, as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, destacando-se prova testemunhal e declarações da vítima, entenderam, de forma fundamentada, que o paciente valeu-se de uma arma de fogo na cintura para perpetrar a grave ameaça, o que, de fato, caracteriza o crime de roubo.
Não havendo a desclassificação, restam prejudicados os demais pleitos defensivos sucessivos”.

7. O impetrante pretende anular a condenação do paciente às penas de quatro anos de reclusão e dez dias-multa, pela prática do delito de roubo circunstanciado, sob alegação de nulidade no reconhecimento pessoal, que teria sido realizado em contrariedade ao disposto no art. 226 do Código de Processo Penal, e de fragilidade do conjunto probatório apontado para a condenação.

Na espécie, as instâncias competentes concluíram que o reconhecimento fotográfico ratificado em juízo não foi o único meio de prova a embasar o decreto condenatório. Como destacado na decisão objeto da presente impetração, “além do reconhecimento fotográfico do paciente ter sido confirmado em juízo, a sua condenação está amparada em outros meios de prova colhidas durante a instrução processual, sobretudo em prova testemunhal e declarações das vítimas”. 

Ademais, diferente do afirmado na inicial da presente impetração, foi demonstrada, nas instâncias antecedentes, a existência de  “conjunto probatório robusto, obtido tanto em sede policial quanto na fase judicial, que comprova de maneira inequívoca a autoria do [paciente] no crime a ele imputado”. 

8. Para decidir de forma diversa e concluir que o reconhecimento do paciente como autor do crime teria sido realizado em contrariedade às formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal e que o conjunto probatório da ação penal seria insuficiente para comprovar sua autoria, seria necessário desconsiderar o assentado pelas instâncias antecedentes e reexaminar as provas colhidas no processo originário, procedimento inadmissível em habeas corpus. 

A jurisprudência deste Supremo Tribunal firmou-se no sentido de ser incabível a impetração de habeas corpus “com objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC n. 73.519-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Primeira Turma, DJe 14.3.2011).

Confiram-se sobre o tema, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 223.643-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14.3.2023). 

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR ROUBO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA FUNDADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO PESSOAL. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. VIA INADEQUADA. 1. A instância ordinária decidiu a controvérsia com base em circunstâncias fáticas diversas das apresentadas pela defesa nesta impetração. Dessa forma, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário demandaria minuciosa reanálise de fatos e provas, providência incompatível por esta via processual. 2. Além disso, a condenação do paciente, ao contrário do alegado pela defesa, não foi baseada isoladamente no reconhecimento pessoal. As instâncias antecedentes assentaram a existência de outras provas aptas a subsidiar a manutenção da sentença condenatória, com destaque para o registro de que o paciente foi preso em flagrante próximo ao local dos fatos em poder do celular da vítima e da exata quantia em dinheiro que fora subtraída do caixa do estabelecimento. Precedentes. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 207.000-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.11.2021).

“Agravo regimental nos embargos de declaração em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Crimes previstos nos arts. 157, § 2º, inciso II; 159, § 1º; e 288, caput, na forma do art. 69, do Código Penal. Alegado constrangimento ilegal, tendo vista que a condenação teria sido baseada exclusivamente em reconhecimento pessoal. (...) Condenação imposta à paciente amparada não só pelo reconhecimento pessoal realizado pela vítima – que, ao contrário do alegado, foi confirmado em juízo –, mas também em outros elementos de prova. Inviável a utilização de habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e se glosarem os elementos de prova que ampararam a conclusão pela existência de provas suficientes de que a paciente seria autora das imputações penais. Ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Não conhecimento do agravo regimental. Precedentes. (...) 2. Agravo regimental do qual não se conhece” (HC n. 209.809-ED-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 26.5.2022).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. ROUBO MAJORADO POR CONCURSO DE AGENTES. SUPOSTA INSUFICIÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA DELITIVA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte reconhece que ‘o reconhecimento fotográfico do acusado, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para lastrear o édito condenatório’ (HC 104404, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, j. 21.09.2010). Precedentes. 2. Eventual divergência quanto às premissas adotadas pelas instâncias antecedentes implicaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 188.760-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 29.4.2021).

9. Ademais, este Supremo Tribunal decidiu que “o reconhecimento fotográfico do acusado, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para lastrear o édito condenatório” (HC n. 104.404, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 30.11.2010).

10. Quanto ao pedido de desclassificação do delito de roubo para o de furto, como destacado na decisão objeto da presente impetração, o “habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente ou alteração de classificação típica em razão de conclusões acerca do contexto fático, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita”. Nessa linha, por exemplo:
“Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Roubo consumado e tentado. Desclassificação para furto qualificado e tentado. Impossibilidade. Reexame de fatos e provas. Supressão de instância. Ausência de ilegalidade ou de teratologia. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. 1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 3. Agravo ao qual se nega provimento” (RHC n. 239.811-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 15.5.2024).

11. Embora as penas definitivas de quatro anos de reclusão e dez dias-multa, impostas ao paciente, permitissem, em tese, fixação do regime aberto para início do cumprimento da reprimenda, a existência de circunstância judicial desfavorável (“circunstância desfavorável das consequências do crime”) conduziu à fixação do regime inicial semiaberto, em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. Confiram-se, por exemplo, os julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. RECEPTAÇÃO. ALEGAÇÃO INTEMPESTIVA DE NULIDADE. PRECLUSÃO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU DE ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE CONDENAÇÃO. ART. 392 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 253.584-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.4.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE ESTELIONATO. SANÇÃO INFERIOR A QUATRO ANOS DE RECLUSÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS AO ACUSADO (ART. 59 DO CÓDIGO PENAL – CP). REGIME INICIAL SEMIABERTO PROPORCIONAL E ADEQUADO AO CASO. NÃO SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR SANÇÕES RESTRITIVAS DE DIREITOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO IMPROVIDO. 
I. Caso em exame 
1. Paciente condenado à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de estelionato (art. 171, caput, do Código Penal). 
II. Questão em discussão 
2. Saber se, no caso, foi apresentada fundamentação idônea para a imposição do regime inicial semiaberto e para negar a substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos. 
III. Razões de decidir 
3. Quanto ao regime prisional, a decisão do Superior Tribunal de Justiça – STJ está em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Embora a reprimenda ao final estabelecida seja inferior a 4 anos de reclusão, o que, em tese, autorizaria a fixação de regime aberto (art. 33, § 2º, c, do CP), a pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão das circunstâncias do crime, o que justifica a imposição de regime prisional mais gravoso: o semiaberto. Inteligência do § 3º do art. 33 do Código Penal. 
4. O art. 44 do Código Penal dispõe que as penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: (i) aplicada pena privativa de liberdade não superior a 4 anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; (ii) o réu não for reincidente em crime doloso; (iii) a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente. 
5. Observa-se que o art. 44 do Código Penal foi devidamente considerado pelas instâncias antecedentes, que afastaram a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos com a devida fundamentação, nos seguintes termos: ‘a substituição por restritivas de direito é incabível, vez que as circunstâncias do delito revelam que a medida não é socialmente recomendável e seria insuficiente para a repressão da conduta (art. 44, inciso III, do Código Penal)’. 
6. Em situações como a presente, a substituição da reprimenda corporal constitui mera faculdade conferida ao magistrado sentenciante, e não um direito subjetivo do condenado, conforme expressamente previsto no caput do art. 44 do Código Penal.
IV. Dispositivo 
7. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 256.485-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 18.6.2025).

“Direito Penal e Processual Penal. Agravo Regimental em habeas corpus. Regime prisional. Fixação de regime semiaberto. Circunstâncias judiciais desfavoráveis. Fundamentação idônea. 
I. Caso em exame 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se manteve o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena imposta ao agravante, condenado por lesão corporal no contexto de violência doméstica. 
2. A defesa pleiteia a alteração do regime prisional para o aberto, sustentando violação ao princípio da proporcionalidade, ante a condenação à pena de 3 meses de detenção. 
II. Questão em discussão 
3. A questão em discussão consiste em definir se a imposição do regime inicial semiaberto, mesmo com pena inferior a 4 anos, é legítima diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis do caso concreto. 
III. Razões de decidir 
4. A fixação do regime de cumprimento da pena deve observar o quantum da pena, a reincidência e as circunstâncias judiciais, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. 
5. Embora a pena definitiva seja inferior a 4 anos, a imposição do regime semiaberto se justifica pelas circunstâncias judiciais desfavoráveis, especialmente pela reincidência do agravante, que tem condenação anterior por roubo, além da gravidade e agressividade externada da conduta, evidenciando personalidade agressiva. 
6. O Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada no sentido de que o regime inicial de cumprimento da pena não está atrelado exclusivamente ao quantum da pena aplicada, devendo-se considerar as circunstâncias do caso concreto. 
7. Precedentes da Corte reconhecem que a existência de circunstâncias judiciais negativas pode justificar a imposição de regime mais severo, mesmo quando a pena fixada permitiria regime mais brando. 
IV. Dispositivo 
8. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 33, §§ 2º e 3º, e 59. Jurisprudência relevante citada: HC nº 218.184-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 13/12/2022; HC nº 206.199-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 21/02/2022; HC nº 163.821-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 14/12/2018; enunciado nº 719 da Súmula do STF” (HC n. 254.891-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 30.5.2025).

12. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Publique-se.

Brasília, 16 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora